Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722379-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: EPITACIO COSTA ARAUJO FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ALAN JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0716717-02.2022.8.07.0003. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta pelo menor impúbere, EPITACIO COSTA ARAUJO FILHO, representado por, ALAN JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO, objetivando que a parte requerida, SMILE SAÚDE – ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, localizada na SEPS 705/905, SN, Conj. B, Sala 116, Asa Sul, Brasília – DF, CEP.: 70390-055, proceda à autorização para sua internação em leito de UTI, em caráter de urgência, conforme solicitação médica. Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados. Em síntese, a empresa alega carência contratual. Junta ao seu pedido os seguintes documentos: relatório de internação em UTI, documento indicativo do fim do período de carência, dados contratuais do plano de saúde, comprovante de renda. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. ALAN JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO, como curador do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que o médico do autor indica a internação em leito de UTI como medida adequada ao tratamento da enfermidade que aflige o paciente, conforme se denota do relatório médico subscrito pelo Dr. WALTER SIMÕES FILHO. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização DE INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano por ele contratado, conforme de depreende da cópia do documento “Consulta Beneficiário” colacionado a este procedimento. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a internação do autor em leito de UTI e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinc mil reais), limitada, provisoriamente, até o teto de R$ 50.000 (cinquenta mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC”. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Hospital das Clínicas”. (ID 128406045 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 37057722), que após o recebimento da intimação, em que pese discordar de seu conteúdo, deu pleno e tempestivo cumprimento à decisão interlocutória que antecipou os efeitos da tutela. Afirma que não há o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, não existindo probabilidade de direito evidenciada. Ademais, não há o perigo de dano à vida ou à saúde do agravado, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação da tutela perseguida. Sustenta que o contrato firmado entre o agravado e a Operadora de planos de saúde, para sua efetiva manutenção e continuidade é, via de regra, necessário que haja o cumprimento de carência contratual. É a existência de carência contratual que garante o pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir equilíbrio contratual entre as partes. Frisa que não discute a necessidade, ou não, da internação, mas sim que agiu de forma legal quanto à conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde do agravado, obedecendo a legislação vigente, já que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual. Aduz que o agravado contratou o plano de saúde em 01/06/2022, iniciando a contagem do prazo a partir de então. Tomando por termo inicial a data da contratação, verifica-se que o autor estava em carência. Sendo assim, para ter acesso à internação hospitalar, o agravado teria que esperar o prazo de 180 dias para se fazer valer de seu direito, sendo o término do prazo para internações em 28/11/2022. Diferente do que entende o agravado e Juízo de origem, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado. Frisa que não restou configurado qualquer ato ilícito passível de reparação civil praticado pela operadora de plano de saúde. Assevera que o contrato vigente entre as partes é claro e preciso quanto ao cumprimento de carência contratual. Sendo assim, não é concebível que o autor contrate um plano de saúde e venha a Juízo exigir a quebra contratual anteriormente acordada. Não pode a parte agravada exigir que a empresa lhe traga condições especiais fora do que foi contratado, quando o próprio contrato e legislação vigente não prevê a possibilidade. Não é justo, tampouco correto. Não é possível exigir da empresa serviços e obrigações que não estejam previstos no contrato, nem na legislação. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, até a decisão final do recurso. No mérito, requer seja provido o recurso para revogar a decisão agravada. Preparo (ID’s 37057749 e 37057752). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos n. 0716717-02.2022.8.07.0003. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pela agravante. Tenho que, demonstrada a gravidade do quadro clínico do agravado e a urgência do tratamento indicado, sob risco de agravamento da sua situação, a probabilidade do direito do agravado não pode ser afastada, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registro que, como bem disse o Juízo de origem: “Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que o médico do autor indica a internação em leito de UTI como medida adequada ao tratamento da enfermidade que aflige o paciente, conforme se denota do relatório médico subscrito pelo Dr. WALTER SIMÕES FILHO. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização DE INTERNAÇÃO e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano por ele contratado, conforme de depreende da cópia do documento “Consulta Beneficiário” colacionado a este procedimento. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor”. (ID 128406045 dos autos principais). Portanto, em Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 09:42:16. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator